Tribunal: TJBA
Processo: 8004576-72.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004576-72.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, ELOI CONTINI APELADO: LUCAS BRITO ROCHA Advogado(s):ISRAEL LACERDA SANTOS, MARTINHO NEVES CABRAL ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA POR ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS DA NORMALIDADE CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO PARA IMPROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. MULTA NÃO APLICADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao negar provimento ao seu recurso de apelação, corrigiu de ofício o dispositivo da sentença originária para julgar improcedente o pedido de busca e apreensão, com resolução de mérito, fundamentando-se na descaracterização da mora decorrente de abusividades reconhecidas em ação revisional conexa. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no julgado quanto à legalidade da alteração de ofício do dispositivo sentencial e se tal ato configuraria julgamento extra petita ou violação aos limites da devolutividade recursal. III. Razões de decidir O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma exaustiva ao assentar que a mora é elemento de direito material indispensável à procedência da busca e apreensão, atraindo o julgamento com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. A qualificação jurídica do desfecho processual baseada nos fatos e provas dos autos insere-se no dever do julgador (iura novit curia), não havendo vício processual quando o tribunal aplica a consequência jurídica prevista em jurisprudência vinculante do STJ. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada, buscando a rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. Inexistência de caráter manifestamente protelatório a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, tratando-se apenas do exercício do direito de defesa. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem aplicação de multa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 487, I; 492; 1.013 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 28; STJ, REsp nº 1.933.739/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, opostos no bojo da Apelação Cível N°8004576-72.2019.8.05.0274, em que figuram como embargante BANCO BRADESCO S/A e como embargado LUCAS BRITO ROCHA – ME, Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA